Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CONCURSO REALIZADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme decidido pelo STF no (RE 837.311/15) - Tema 784, durante o prazo de validade do concurso, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica na hipótese, pois o colegiado enfrentou toda a matéria deduzida no apelo.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.